Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702287-66.2023.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA CARVALHEDO KOVALSKI, MARLENE SALES BASTOS APELADO: SAMUEL CARVALHEDO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NUBIA CARVALHEDO KOVALSKI e MARLENE SALES BASTOS contra a sentença que, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA” proposta por SAMUEL CARVALHEDO BARROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. As Apelantes não recolheram o preparo recursal sob o argumento de que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os recibos de aposentadoria trazidos aos autos demonstram a precariedade financeira da Apelante MARLENE SALES BASTOS, tendo em vista que percebe proventos inferiores à R$ 4.000,00 (IDs 60083465, 60083466 e 60083467). O mesmo não se pode dizer em relação à Apelante NUBIA CARVALHEDO KOVALSKI que, em princípio, aufere renda líquida incompatível com a concessão do benefício (acima de R$ 6.000,00), conforme demonstra o comprovante de rendimentos de ID 60083405. Isto posto, defiro a gratuidade de justiça requerida pela Apelante MARLENE SALES BASTOS, e indefiro o pedido em relação à Apelante NUBIA CARVALHEDO KOVALSKI, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator